Tribunal: STF
Processo: AI 725254
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO
   REGIMENTAL.  REGULARIDADE FORMAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
   SÚMULAS 284 E 282 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O recorrente
   não atacou os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável,
   portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
   Precedentes.
II - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido
   de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
IV - Agravo regimental improvido.